Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-73.2021.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-73.2021.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 314.547.041-87 (APELADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ZEZITO LEITE DE SOUZA - CPF: 744.437.638-72 (APELANTE), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que não conheceu da apelação apresentada pelo embargante, por intempestividade. Alegação de omissão e contradição na decisão quanto à interrupção do prazo recursal pelos embargos anteriores e prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a decisão embargada foi omissa ou contraditória ao considerar intempestiva a apelação e (ii) se houve equívoco na análise da duplicidade de intimações, especialmente no tocante à prevalência da primeira publicação para contagem do prazo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. No caso, não se constataram tais vícios no acórdão embargado.

4. A jurisprudência e o art. 231, V, do CPC/2015 estabelecem que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece a primeira, sendo irrelevantes as posteriores para contagem do prazo processual.

5. A decisão recorrida considerou corretamente a publicação no DJe como a primeira intimação válida, baseando-se em precedentes do STJ e na Resolução TJ-MT/TP nº 03/2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito estadual.

6. A irresignação do embargante denota inconformismo com o mérito do julgamento, sem fundamento para os vícios alegados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Prevalece a primeira intimação válida para contagem do prazo recursal, sendo irrelevantes as intimações subsequentes."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Zezito Leite de Souza
contra o acórdão proferido em ID 137539652, que não conheceu do recurso de apelação por ele apresentado por ter sido considerado intempestivo.

O embargante fundamenta o recurso nos artigos 1.022, I e II, e 218, § 4º, do Código de Processo Civil, alegando omissão e contradição na decisão que não teria considerado adequadamente a interrupção do prazo recursal pelos embargos de declaração anteriores e os efeitos da intimação eletrônica.

Sustenta que a apelação não foi intempestiva, pois a contagem do prazo recursal deveria considerar, a interrupção provocada pelos embargos anteriores, cuja decisão foi disponibilizada em 27/10/2021 e a prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme o artigo 5º da Lei n. 11.419/06.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, reconhecendo a tempestividade da apelação e permitindo o julgamento de mérito do recurso.

Contrarrazões em ID 216990183, arguindo preliminarmente a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que os embargos de declaração, no presente caso, é meio impróprio para alterar decisão transitada em julgado, devendo ser manejada ação rescisória nos termos do art. 966 do CPC.

No mérito, argumenta que a decisão embargada não contém omissão ou contradição, pois considerou todos os elementos legais e processuais na contagem do prazo recursal, incluindo a data de intimação eletrônica e as disposições do art. 231, V, do CPC.

Pugna pelo acolhimento da preliminar e o não conhecimento do recurso. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convêm ressaltar que a preliminar de inadequação da via eleita arguida pela parte Embargada,
restou prejudicada
em razão da decisão proferida em ID 213943176 pela nobre Relatora originária, Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Passo a análise do mérito.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...).

Consoante se depreende do ID. 121645090, o Apelado opôs recurso de Embargos de Declaração com o intuito de sanar omissão na sentença lançada no ID. 121645088, os quais foram parcialmente acolhidos e modificado o decisum em parte (ID. 121645091).

Esta decisão foi disponibilizada em 27/10/2021 (quarta feira) no Diário da Justiça Eletrônico n.º 11091 e publicada em 28/10/2021, eis que o feriado do dia do servidor foi transferido para 01/11/2021 (segunda-feira), conforme Portaria n.º 979, de 13 de outubro de 2021, da presidência deste TJMT (anexo).

De acordo com o artigo 1.003, caput, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de recurso à Instância ad quem.

Nesse enfoque, sem olvidar que a contagem do prazo processual ocorre somente nos dias úteis (art. 219 do CPC), o início do prazo para a interposição deste Apelo ocorreu em 29/10/2021 (sexta feira) e o término em 23/11/2021 (terça feira).

Todavia,
o recurso foi protocolizado em 24/11/2021 (quarta-feira)
, ou seja, extemporaneamente.

Diante do exposto e sem mais delongas, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
acolho a preliminar
de mérito e
não conheço do Recurso de Apelação Cível por ser manifestamente intempestivo.

É como voto.” (SIC – acórdão de ID 137539652)

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Reforçando o entendimento expressado na decisão objurgada, a questão da duplicidade de intimação, especialmente no contexto da publicação de atos processuais no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), é relevante no direito processual brasileiro.

A situação envolve o cenário em que o mesmo ato processual é publicado mais de uma vez. Nesse caso, a primeira intimação é considerada a válida, e as demais publicações subsequentes são irrelevantes para a contagem dos prazos processuais.

No caso, a primeira intimação válida se deu através do DJE, ocasião em que a última decisão proferida pelo juízo a quo foi disponibilizada no dia 27/10/21 e publicada no dia 28/10/21, por meio da Edição nº. 11091, vejamos:

Por sua vez, a segunda intimação válida ocorreu
através do sistema PJe – 1º Grau com o registro da ciência da parte Embargante/apelante no dia 29/10/21:

Desse modo, inobstante a duplicidade de intimações, tem-se necessariamente que a
decisum
foi primeiramente publicada em Diário da Justiça Eletrônico, prazo este que deve ser considerado no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PUBLICADA EM DUPLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL – REABERTURA DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO – PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes do STJ. O não cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo legal, implica o acréscimo de multa e de honorários advocatícios sobre o valor exequendo, nos moldes do art. 523, § 1º do CPC. (N.U 1010084-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Ademais, em 03/04/2018, este e. Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/TP nº 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Seção IV da Resolução trata especificamente da comunicação dos atos processuais e contagem do prazo processual, nos seguintes termos:

“SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe
será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil,
serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução.

Art. 65. [...]

§ 3º Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. [...].

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do §1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Portanto,
como bem considerou a nobre Relatora,
patente a extemporaneidade do recurso de apelação no caso concreto, por consequência, não há que se falar na reforma da decisão embargada.

Por fim, com relação ao pleito contido na petição de ID 231669678, entendo que a substituição de Advogado pela parte, por si só, não acarreta nulidades, tanto é assim que houve a devida regularização da representação processual com a juntada de procuração atualizada em ID 233216661.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024